Tribunal: STM
Processo: 7000304-52.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000304-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KARLA MOREIRA RIBEIRO
ADVOGADO: EDSON BRITO COSTA (OAB: DF16213)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida, para apreciar a nulidade suscitada, em
Contrarrazões defensivas, no bojo do mérito recursal, com esteio no art. 81, § 3º,
do RISTM. No mérito, por maioria, deu provimento ao Recurso do Órgão
Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar a Civil KARLA
MOREIRA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como
incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea "a", e designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM,
concedendo a Ré o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime prisional
aberto para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal),
nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros
JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO negavam provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, mantinham a Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000304-52.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: KARLA MOREIRA RIBEIRO.
ADVOGADO: Dr. EDSON BRITO COSTA.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA.
IPM. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO. TESE RELATIVA À MATERIALIDADE DELITIVA.
ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO.
AUTORIA MEDIATA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROCESSO LICITATÓRIO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PREJUÍZO. FLUXO DOS CONTRATANTES. MODIFICADO.
TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO "PARQUET". PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MAIORIA.
1. A preliminar dirigida à nulificação de procedimento investigativo que, por via
transversa, adentra na análise da materialidade delitiva, deve ser enfrentada no mérito
recursal. Não conhecimento. Aplicação do art. 81, § 3º, do RISTM.
2. O MPM tem respaldo legal para deflagrar investigações preliminares. Nessa base,
necessitando aprofundar a apuração indiciária, mediante autorização judicial, poderá
requerer a quebra de sigilos.
3. A mera negativa de autoria delitiva, sustentada tão somente na atribuição do
ilícito a outrem (pessoa indeterminada), sem qualquer comprovação idônea, não afasta,
por si só, a culpabilidade, sobretudo quando desarticulada do acervo probatório. Na seara
instrutória, a comprovação das alegações exculpantes incumbe à Defesa.
4. Na autoria mediata, o mandante (gestor de microempresa) é o mentor da prática
delitiva, quando se vale de atos perpetrados pelo seu subordinado, este sem qualquer
autonomia decisória. A coordenação e a supervisão da execução criminosa, atribuídas ao
dirigente, estampam a sua culpabilidade. O emprego de atitudes finalísticas para a
consecução do eivado negócio jurídico revela o "modus operandi" percorrido na prática
ilícita.
5. Em face da inexistência de venda, a Nota Fiscal, posteriormente anulada, não
confere lastro para o Atestado de Capacidade Técnica ou documento congênere. Assim, a
cártula que, eventualmente, reproduzir como verdadeira aquela avença, será falsa. Neste
cenário, descortina-se o crime de falsificação documental e o seu correspondente uso num
casual contexto licitatório.
6. A tipificação do delito de uso de documento falso resguarda a fé pública e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos perante a ultima ratio do Estado.
Considerando-se que o prejuízo econômico para a Administração Castrense não perfaz
elementar do delito, a dolosa ruptura da concorrência pública, em face do engodo
empreendido contra as Forças Armadas e do descrédito plantado nos demais participantes
do certame, caracteriza a subsunção ao tipo penal especificado.
7. Abstraindo-se qualquer prejuízo de ordem financeira, o injusto resultado do
certame, no qual o pregoeiro seleciona (ludibriado por documento falso) fornecedor
desabilitado, ainda que apresente preços atrativos, reforça o arcabouço probatório no
sentido da autoria delitiva (art. 315 do CPM).
8. Sentença absolutória "a quo" reformada, diante da comprovação da autoria
mediata e da materialidade do delito capitulado no art. 315 do CPM. Recurso Ministerial
provido. Condenação da ré. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
arguida, para apreciar a nulidade suscitada, em Contrarrazões defensivas, no bojo do mérito recursal, com
esteio no art. 81, § 3º, do RISTM. No mérito, por maioria, em dar provimento ao Recurso do Órgão
Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar a Civil KARLA MOREIRA RIBEIRO à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a Audiência Admonitória,
ex vi do art. 611 do CPPM, concedendo à Ré o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime prisional
aberto para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: KARLA MOREIRA RIBEIRO.
ADVOGADO: Dr. EDSON BRITO COSTA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) em face da Sentença
monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, exarada em 11.3.2021,
nos autos da APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, a qual, entre outras Decisões, absolveu a civil KARLA
MOREIRA RIBEIRO da acusação da prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM,
com base no art. 439, alínea "c", do CPPM.
A Denúncia, oferecida em 8.4.2020, narra que (Processo Relacionado: APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, Evento 1, Doc. 1):
"(...) No dia 1° de dezembro de 2014, durante a realização do Pregão Eletrônico n°
16/2014, do CITEx - Centro Integrado de Telemática do Exército, localizado em Brasília, DF,
o primeiro denunciado [Alrimar Moreira Ribeiro], sócio representante da empresa
BILENNIUM INFORMÁTICA E SERVIÇOS Ltda. - EPP (fls. 863 - árvore), e a segunda
denunciada [Karla Moreira Ribeiro], sócia representante da ALDI DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE INFORMÁTICA Ltda. - ME (fls. 860 - árvore), agindo livre e conscientemente,
em comunhão de desígnios, concorreram no processo licitatório após haverem combinado,
previamente, os valores unitários e globais ofertados para os itens 11 a 19 do grupo 3 do
citado Pregão Eletrônico, conforme se pode observar no histórico do chat do "Comprasnet",
cópia dos autos (fls. 3.165/3.175 e fls. 3.177/3.179).
O conluio para fraudar o certame público possibilitou que a empresa ALDI
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA Ltda. - ME, se sagrasse vencedora e
obtivesse vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação.
O objeto do Pregão Eletrônico n° 16/2014, do tipo menor preço por grupo/item, versou
sobre o registro de preços para aquisição de materiais de consumo e de informática para
atender às necessidades do CITEx, OM vinculada ao Departamento de Ciência e Tecnologia
do Exército (Publicação de Aviso de Edital às fls. 3206).
Segundo apurado no Inquérito Policial Militar, a pequena empresa BILENNIUM
Informática e Serviços Ltda. - EPP está localizada no mesmo endereço da microempresa
ALDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA Ltda - ME. Seus proprietários
ALRIMAR MOREIRA RIBEIRO, primeiro denunciado, e KARLA MOREIRA RIBEIRO, segunda

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
denunciada, são irmãos. Além disso, as duas empresas possuem o mesmo contador, o
Senhor JAIME VENÂNCIO DE MORAES (Relatório Circunstanciado - item 2 - fl. 574 - árvore e
Relatório Circunstanciado fls. 1521/1526).
As circunstâncias fáticas no sentido de as duas empresas atuarem no mesmo ramo de
informática, com sede no mesmo endereço e mesmo contador, possibilita deduzir, com
certeza suficiente para a deflagração do processo criminal, que a combinação do menor
preço com valores idênticos, seja unitário, seja global, foram o expediente utilizado para
dar um ar de competitividade e legalidade à disputa naquele Pregão Eletrônico e permitir
que a ALDI vencesse pelo menor preço.
Com a conduta descrita, o primeiro e a segunda denunciada, praticaram o delito
descrito no artigo 90 da Lei n° 8666/93 (...)
No dia seguinte, 02 de dezembro de 2014, concluída a fase de lances com a
classificação da ALDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA Ltda-ME, a micro
empresária KARLA MOREIRA RIBEIRO, agindo de forma livre e consciente fez uso de
documento falso.
(...)
No intuito de cumprir o item do edital, a primeira denunciada encaminhou ao
pregoeiro, via 'Comprasnet', o Atestado de Capacidade Técnica acostado às fls. 857, com
cópia às fls. 3.480 (IPM - árvore).
O falso documento, com data de 19 de março de 2014, atesta o fornecimento de 250
unidades de TONNER ORIGINAL BROTHER nas especificações TN-315BK, TN315Y, TN-315M,
TN-315C, e 12 unidades de CILINDRO ORIGINAL BROTHER DR-350, DR-620 e DR-520 à
empresa CONTROLI.
O Atestado foi fornecido pela representante legal da CONTROLI SERVIÇOS e
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA Ltda-ME, outra micro
empresa do mesmo núcleo familiar pertencente a LUZIA LENZI RIBEIRO, tia dos irmãos
ARILMAR e KARLA RIBEIRO.
Com a apresentação do documento falso KARLA obteve a vitória nos Itens 11, 12, 13
14, 15, 16, 17, 18 e 19 do Grupo 3 do certame, conforme o Termo de Adjudicação do
Pregão Eletrônico (fls. 3392/3399) e a homologação do resultado (fls. 3400/3404) passou a
constar de Ata de Registro de Preço no valor global de R$ 91.949,79 para os itens licitados
(noventa e um mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos).
Verificou-se que o conteúdo do documento fornecido por LUZIA LENZI e utilizado por
KARLA MOREIRA RIBEIRO é ideologicamente falso, pois a empresa ALDI nunca forneceu
o material nele descrito à empresa CONTROLI.
A verdade dos fatos veio à tona a partir do resultado da quebra de sigilo fiscal e
análise dos dados disponibilizados pela Subsecretaria da Receita Federal do Distrito
Federal, destacados pelo Encarregado no Relatório de fls. 1525 e no Laudo de Perícia
acostado às fls. 1556. Foi possível identificar apenas um registro de venda da empresa
ALDI para a CONTROLI, entre os anos de 2011 a 2014, porém a Nota Fiscal da venda foi
anulada no mesmo dia. '(...) sendo assim, pode-se inferir que a ALDI não vendeu para
CONTROLI no referido período(...)'.
(...)
A conduta da segunda denunciada se amolda com perfeição ao tipo penal de 'USO
DE DOCUMENTO FALSO', previsto no artigo 315 do CPM, em detrimento da ordem
administrativa militar. O prejuízo para a administração militar é evidente, pois a conduta
criminosa abala a credibilidade no resultado dos certames promovidos no âmbito do
Exército Brasileiro.
O uso de documento falso é considerado crime autônomo, não integra a prática do
conluio para fraudar licitação e obter vantagem decorrente da adjudicação do contrato
(artigo 90 da Lei 8.666), pois essa conduta consumou-se em momento posterior ao
primeiro delito, ou seja, quando da apresentação dos documentos de habilitação, momento
que, em tese, a competição pelo menor preço estava encerrada.
A terceira denunciada, por seu turno, agindo livre e conscientemente declarou
falsamente, em documento particular com timbre da sua microempresa, uma transação
comercial que não se consumou. A falsa declaração contida nesse documento alterou a
verdade de fato juridicamente relevante para o resultado do Pregão Eletrônico, ferindo,
assim a ordem administrativa militar. A conduta é típica e antijurídica e está prevista no

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
artigo 312 do Código Penal Militar sob a rubrica de ' FALSIDADE IDEOLÓGICA'.
O crime licitatório praticado pelo primeiro denunciado e pela segunda denunciada
configura crime militar por extensão, pois ofende a ordem administrativa militar, conforme
modificações trazidas pela Lei n° 13.491/17 ao artigo 9° inciso III, do Código Penal Militar.
As condutas perpetradas pela segunda e terceira denunciadas são crimes de natureza
militar de acordo com a hipótese descrita no artigo 9°, III, alínea 'a', última parte, do
Código Penal Militar e abalam os princípios da disciplina e da ordem administrativa militar.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece a presente DENÚNCIA em
desfavor de:
a. ALRIMAR MOREIRA RIBEIRO e KARLA MOREIRA RIBEIRO, como incursos, em
coautoria, no artigo 90 da Lei 8.666/93, combinado com o artigo 9°, III, alínea 'a'
do Código Penal Militar;
b. KARLA MOREIRA RIBEIRO como incursa no artigo 315 do Código Penal Militar;
e
c. LUZIA LENZI RIBEIRO como incursa no artigo 312 do Código Penal Militar.
(...)". (Grifos do original.)
Reportando às diligências complementares fomentadas pelo MPM, empreendidas em sede
investigativa pelo Encarregado do IPM, Relatórios Circunstanciados foram produzidos, com base no Pedido
de Quebra de Sigilo Fiscal (PQS) nº 7000138-49.2019.7.11.0011, nos autos do Pregão Eletrônico em
comento e na inquirição de envolvidos.
Essas diligências apontaram a inexistência de negócio entre as empresas ALDI e CONTROLI, durante
os anos de 2011 a 2014, bem como o agente portador do documento tido por falso (sendo indicado o
responsável por sua apresentação no procedimento licitatório em questão). Estes dados, consolidados no
âmbito do IPM, deram suporte à Denúncia em tela (Processo Relacionado: IPM nº 7000102-
88.2017.7.11.0111, Eventos 87, 135 e 136).
Por ocasião da Inicial acusatória, outro pleito formulado pelo Parquet destinava-se à declaração de
incompetência da Justiça Militar da União (JMU), na forma do art. 398, c/c o art. 146, ambos do CPPM, para
apurar eventuais atos caracterizadores de improbidade administrativa no bojo dos procedimentos licitatórios
constantes da investigação.
Como fecho, a remessa de peças do IPM à Justiça Federal da 1ª Região foi requerida (Processo
Relacionado: IPM nº 7000102-88.2017.7.11.0111, Evento 146).
A Denúncia foi recebida no Juízo Militar, em Decisão de 15.5.2020 (Processo Relacionado: IPM nº
7000102-88.2017.7.11.0111, Evento 153).
O Magistrado "a quo" indeferiu o pedido de declinação de competência, asseverando que o MPM
poderia coordenar medidas com o Ministério Público Federal ou com o Tribunal de Contas da União (Processo
Relacionado: IPM nº 7000102-88.2017.7.11.0111, Evento 154).
As Certidões de Antecedentes Criminais, relativas aos acusados, foram juntadas, as quais
registraram a existência de processos penais/inquéritos em relação, unicamente, à Sra. Luzia Lenzi Ribeiro
(Processo Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Eventos 3, 12, 137, 138 e 155).
A citação pessoal dos três acusados foi exitosa (Processo Relacionado: APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, Eventos 14, 17 e 20).
Pela sistemática de videoconferência, as seguintes testemunhas, arroladas na Denúncia, foram
ouvidas (Processo Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Eventos 79 e 80):
- o civil Ricardo Paião de Oliveira, pregoeiro oficial servindo no CITEx; e
- o 1º Ten Ex Igor de Mendonça Ribas, lotado no CITEx.
O Órgão Ministerial desistiu da inquirição da testemunha civil Jaime Venâncio de Moraes (contador
das empresas ALDI e BILENNIUM). Outrossim, requereu a juntada dos atos constitutivos e das alterações
relativas às empresas BILENNIUM Informática e Serviços Ltda - EPP, ALDI Distribuidora de Produtos de
Informática Ltda - ME e CONTROLI Serviços e Materiais para Construções e Informática Ltda - ME, todos
fornecidos pela Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal. Ainda, pugnou pela juntada do
Relatório de Pesquisa nº 115/2020, oriundo do Centro de Apoio à Investigação do MPM (CPADSI), o qual
analisou a documentação obtida em relação às referidas empresas (Processo Relacionado: APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, Evento 83).
Apenas a Defesa de ALRIMAR e de KARLA (Advogado em comum) arrolou testemunha, cuja indicação
recaiu, justamente, naquela objeto da desistência do MPM (Processo Relacionado: APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, Evento 84).
A inquirição do contador Jaime Venâncio de Moraes realizou-se na modalidade de videoconferência.
Na mesma assentada, sob idênticos moldes, com a concordância das Defesas e do Parquet, os

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
interrogatórios dos acusados foram procedidos (Processo Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011,
Eventos 108/113).
Na fase do art. 427 do CPM, o MPM requereu a juntada do Relatório de Pesquisa nº 125/2020
(relativo ao levantamento dos empregados das empresas tratadas neste processo) e do Relatório de
Informação Orçamentária e Financeira nº 14/2020 (referente ao exame dos empenhos e das ordens
bancárias pagos à empresa ALDI, em decorrência do Pregão nº 16/2014, do CITEx), ambos oriundos do
CPADSI/MPM. Por sua vez, nesta fase processual, as Defesas nada requereram (Processo Relacionado: APM
7000147-74.2020.7.11.0011, Eventos 120/123).
Em Alegações Escritas, o MPM postulou a absolvição de ALRIMAR e de KARLA, no tocante ao delito
previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 9°, III, alínea "a", do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM. Noutro giro, o Parquet requereu a condenação das acusadas LUZIA e KARLA, como
incursas, respectivamente, nos delitos dos arts. 312 e 315, ambos do CPM (Processo Relacionado: APM
7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 128).
A seu turno, o Advogado dos acusados ALRIMAR e KARLA requereu as suas absolvições, com esteio
no art. 439, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM. A sua argumentação baseia-se na falta de interesse de agir do
Estado, em decorrência da atipicidade dos fatos; na ausência de materialidade e negativa de autoria; e,
subsidiariamente, sendo o caso, na insuficiência de provas para embasar eventual decreto condenatório,
dando ensejo à aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Ainda, pugnou pela decretação da nulidade das
provas supostamente obtidas por meios ilícitos (sem autorização judicial), bem como a nulidade da cláusula
8.2.2.1. do Edital do Pregão nº 16/2014 - CITEx (Processo Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011,
Evento 134).
A Defesa de LUZIA, em Alegações Escritas, sustentou pela a sua absolvição, com fundamento no art.
439, alínea "c" ou "e", do CPPM, considerando a fragilidade/insuficiência da prova relacionada à
materialidade e a autoria do crime. Em essência, a DPU alegou inexistir prova de que a ré teria sido a
responsável pela emissão e pelo posterior fornecimento do documento supostamente falso, referido nos
autos (Processo Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 135).
Em Despacho saneador, diante do êxito da instrução criminal, a inexistência de nulidades e a
desnecessidade de esclarecimentos adicionais, o Processo foi tido como preparado para o julgamento.
Assim, sendo as partes cientificadas, o feito seguiu concluso ao Magistrado "a quo" (Processo Relacionado:
APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Eventos 140 e 148/149).
Nos termos da Sentença monocrática proferida em 11.3.2021 pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, a Denúncia foi julgada improcedente para ABSOLVER (Processo
Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 153):
I) a civil KARLA acerca da imputação de prática do delito de uso de documento falso (art. 315 do
CPM), com esteio no art. 439, alínea "c", do CPPM;
II) os civis ALRIMAR e KARLA da acusação de haverem perpetrado, em coautoria, o delito previsto no
art. 90 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 9°, inciso III, alínea "a", do CPM, com base no art. 439, alínea "b", do
CPPM; e
III) a civil LUZIA em relação à prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), com
fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM.
Operou-se o trânsito em julgado da Sentença para a Defesa dos 3 (três) acusados (ALRIMAR e
KARLA, em 30.3.2021; e LUZIA, em 25.3.2021).
No tocante ao Parquet, a Sentença absolutória tornou-se imutável em relação aos acusados ALRIMAR
e LUZIA, em 30.3.2021. Reflexamente, encontra-se englobada, também, a absolvição de KARLA, no tocante
ao crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (Processo Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011,
Eventos 166 e 174).
O Órgão Ministerial interpôs, tempestivamente, a presente Apelação, diante da absolvição de KARLA,
restrita ao crime capitulado no art. 315 do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011,
Evento 164).
Nas Razões Recursais, calcando-se em todo o acervo probatório alcançado, o MPM requer a reforma
da Sentença questionada, com a consequente condenação de KARLA MOREIRA RIBEIRO como incursa no art.
315, c/c o art. 9°, inciso III, alínea "a", ambos do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, Evento 172).
Em sede de Contrarrazões, a Defesa de KARLA argui a nulidade da alegada "quebra do sigilo fiscal da
empresa ALDI", no intuito de questionar a materialidade do delito atribuído à ré. No mérito, pugna pela
manutenção da Sentença absolutória em seus fundamentos, haja vista a negativa de autoria reconhecida no
Juízo "a quo" e, por outra via, a ausência de materialidade delitiva; a fragilidade das provas e/ou a sua
inconsistência para fundamentar eventual condenação; e a aplicação do Princípio "in dubio pro reo"

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
(Processo Relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 176).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, pugna pelo provimento da presente Apelação, com a
consequente reforma da Sentença absolutória para que KARLA seja condenada pela prática do crime de uso
de documento falso (art. 315 do CPM) (Evento 6 desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
As providências de praxe, tendentes à colocação do Recurso em pauta para o julgamento, foram
adotadas.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido, processado
e julgado.

Preliminar de Nulidade

A Defesa, em Contrarrazões, argui a nulidade da alegada "quebra do sigilo fiscal da empresa ALDI",
em sua fase inicial, fruto das diligências do MPM. Com isso, questiona a materialidade do delito atribuído à
ré.
Via de regra, os temas nulificantes são apreciados em sede de Preliminar.
Todavia, nesta oportunidade, a nulidade apontada destina-se ao debate da validade da prova obtida.
Sob esse foco, pretende-se fragilizar o acervo probatório, no qual os argumentos acusatórios, no
tocante à materialidade delitiva, se estruturam.
A situação da ré (absolvida no Juízo "a quo") tem relevância no contexto do tema. Assim, a análise da
matéria, de forma isolada, como preliminar, destoa do formato ideal.
Nesse compasso, julgo ser apropriado analisar esta questão com o mérito recursal.
Pelo exposto, não conheço da preliminar arguida, para apreciar a nulidade suscitada, em
Contrarrazões defensivas, no bojo do mérito recursal, com esteio no art. 81, § 3º, do RISTM.

Mérito

1. A Síntese da Demanda recursal.
O Órgão Ministerial interpôs a presente Apelação no intuito de obter a condenação de Karla
Moreira Ribeiro, como incursa no art. 315 do CPM (Uso de documento falso).
Nas Razões Recursais, o MPM sustenta haver suficiente acervo probatório para fundamentar a
condenação da ré e que a absolvição, embasada no art. 439, alínea "c", do CPPM, dissocia-se dos autos.
Por seu turno, em Contrarrazões, a Defesa de KARLA pretende invalidar a prova resultante de
diligências do MPM, a qual intitulou de "quebra do sigilo fiscal da ALDI", na sua versão inicial. Nessa direção,
em suma, pugna pela manutenção da Sentença absolutória. Calca-se na negativa de autoria; na ausência de
materialidade delitiva; na fragilidade das provas e/ou da sua inconsistência para fundamentar eventual
condenação; e na aplicação do Princípio "in dubio pro reo".
2. A Posição do Relator.
Os argumentos do Parquet são consistentes. Por isso, existem consideráveis fundamentos para
estruturar a reforma da Sentença. Noutro giro, a nulidade de provas, arguida pela Defesa, carece de amparo
legal.
De antemão, pronuncio-me pelo provimento do Apelo do Órgão Ministerial.
3. A Abordagem recursal.
3.1. Aspectos introdutórios.
Como preâmbulo, a investigação (motivadora da APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011) originou-se
em "relatos anônimos", mediante mensagens eletrônicas encaminhadas ao MPM, cujo remetente foi

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
registrado como "Grupo Correia Lima". Naquela oportunidade, noticiavam-se supostas fraudes em
procedimentos licitatórios, no âmbito do CITEx, envolvendo o período de Jan/2011 a Ago/2016.
Em consequência, em 7.12.2016, o Parquet requisitou a instauração de Inquérito Penal Militar (IPM)
para aprofundar as informações (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls.
2.1/2.5).
Na sequência, diante dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, a correspondente Ação
Penal Militar (APM) foi instaurada, cujo escopo está retratado na Denúncia, constante do Relatório.
Diante do cenário abarcado na Sentença recorrida (diversidade de réus e de crimes), o Apelo está
dirigido unicamente à situação de KARLA, no tocante à sua absolvição referente ao crime capitulado no art.
315 do CPM. As demais situações, supostamente delitivas, objeto de apuração na APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, foram alcançadas pela imutabilidade da Decisão absolutória, diante do trânsito em
julgado.
3.2. A Pretensão nulificante de prova, arguida pela Defesa, em Contrarrazões.
A Defesa argui a nulidade da alegada "quebra do sigilo fiscal da empresa ALDI", no intuito de
repercutir na materialidade do delito atribuído à ré. Com isso, pretende fragilizar o acervo probatório.
O Advogado aponta ter sido ilegal a juntada inicial dos documentos fiscais da ALDI, fornecidos
pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, pois resultaram de diligências do MPM, sem suporte em
ordem judicial.
A contextualização dos acontecimentos processuais e de seus desdobramentos favorecerá a
compreensão do conteúdo da presente arguição e o seu apropriado desfecho.
As ditas providências encetadas pelo Parquet, em 4.6.2018, deram ensejo à obtenção de registros
das vendas efetuadas pela ALDI, nos anos de 2013 e 2014. Naquele momento, vislumbrava-se obter o lastro
que, supostamente, interligaria as empresas ALDI e CONTROLI, no tocante à emissão do Atestado de
Capacidade Técnica utilizado pela primeira em licitação do CITEx. O Juízo Militar estava cientificado da
medida, cujo Ofício da requisição fora juntado aos autos (Processo relacionado: IPM 102-88.2017.7.11.0111,
Eventos 15 e 16, Doc. 1; e Evento 33, Doc. 2).
Os fundamentos expostos para a adoção daquelas providências calcam-se no art. 129, inciso VIII, da
Constituição Federal/88 e no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 75/93, os quais estabelecem, como
atribuição do Órgão Ministerial, entre outras: a requisição de informações e documentos às autoridades da
Administração Pública, para a instrução de procedimentos investigativos.
Compreende-se que a documentação de interesse, naquela ocasião, não estaria abarcada pela
proteção dirigida ao resguardo à intimidade, cujos cânones constitucionais impõem limites restritos de
acesso à via jurisdicional. A propósito, esse foi o entendimento exposto na Sentença recorrida, para afastar a
nulidade suscitada pela Defesa, naquela oportunidade.
No bojo das diligências efetuadas, o escopo não se destinava à categórica quebra de sigilo da
empresa pesquisada. Essa situação foi assinalada pelo MPM, inclusive, em comunicação com o Encarregado.
As medidas consubstanciaram-se no implemento de linhas investigativas iniciais, as quais poderiam
despontar, ou não, para a necessidade de aprofundamentos (Processo relacionado: IPM nº 102-
88.2017.7.11.0111, Evento 33, Doc. 2).
Na sequência, houve operação de cruzamento das planilhas de vendas da ALDI, fornecidas pelo Fisco
do Distrito Federal, com as informações obtidas da Sra. KARLA. Após, o Encarregado do IPM concluiu não
dispor de material suficiente para aferir a veracidade, ou não, do aludido Atestado de Capacidade Técnica
(Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 39, Doc. 1).
Posteriormente, diante da necessidade de investigar minuciosamente a atividade comercial da ALDI,
a quebra do sigilo fiscal foi determinada, consoante a Decisão do Magistrado "a quo", em 25.3.2019. Assim,
em processo apartado, mediante a autorização judicial, procedeu-se a cogitada imersão investigativa, a
qual, por sua vez, deu suporte à instauração da APM, ora em fase recursal (Processo relacionado: IPM nº
102-88.2017.7.11.0111, Evento 51, Doc. 1; Evento 53; e PQS nº 7000138-49.2019.7.11.0011, Evento 1).
Portanto, as questionadas diligências do MPM perante o Fisco do Distrito Federal eram perfeitamente
válidas, pois se encontravam delimitadas ao escopo investigativo inicial, no âmbito das atribuições legais
conferidas.
Outrossim, a superveniente Decisão judicial, determinando a quebra do sigilo fiscal da ALDI, visou o
enfraquecimento de qualquer eventual indagação acerca da validade das revelações obtidas naquele
procedimento.
Dessa forma, inexiste mácula, derivada da fase investigativa, capaz de eivar de nulidade o Processo,
tampouco as provas obtidas.
3.3. O Pleito do MPM.
O Parquet busca outro desfecho processual, com o manejo deste Apelo. O julgamento de 1º grau

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
trouxe-lhe inconformismo. Nessa equação, a persecução penal permanece tangível, no cotejo dos
argumentos apresentados.
Em síntese, sobre os fatos, o MPM pondera que, para atender as exigências do procedimento
licitatório do CITEx (Pregão Eletrônico nº 16/2014), KARLA fez uso de documento ideologicamente falso
(Atestado de Capacidade Técnica - ACT) com a finalidade de habilitar a sua empresa (ALDI Distribuidora de
Produtos de Informática Ltda - ME) no certame. Com isso, ela obteve vitória na licitação, com a homologação
do resultado e a adjudicação (referente aos itens 11 a 19 descritos no respectivo edital). Assim, o valor
global contratado, diante daquele resultado, envolveu o montante de R$ 91.949,79 (noventa e um mil,
novecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos) (Processo relacionado: IPM nº 102-
88.2017.7.11.0111, Evento 135, Doc. 3, fls. 128/141).
O documento, ao qual se atribui falsidade, está juntado aos autos por cópia. Também, consta do
Processo documento firmado pela Sra. KARLA que estampa a entrega dos materiais relacionados no
questionado Atestado, em benefício da CONTROLI (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111,
Evento 1, Doc. 2, fls. 48/49 e 77).
No tocante ao Pregão Eletrônico nº 16/2014, operou-se a efetiva entrega dos produtos à OM, tendo
sido emitida a Nota Fiscal correspondente, em 13.1.2015, relativa ao valor integral no negócio (R$
91.949,79), sujeito à quitação sob os critérios da respectiva Nota de Empenho (Processo relacionado: IPM nº
102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fl. 168 f/v; e APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 120,
Doc. 3).
No âmago da mencionada licitação do CITEx, na qualidade de representante legal da ALDI, a Sra.
KARLA, satisfazendo as condições atinentes àquela "concorrência", apresentou os documentos exigidos e,
inclusive, Declaração, a qual expressou (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1,
Doc. 9, fls. 734/737):
"(...) DECLARAÇÃO: DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS
CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2014.
Declaro que aceito e concordo plenamente com todos os termos deste Edital e seus
anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições nele contidas (...)".
Noutras Declarações, inseridas eletronicamente no referido certame, ambas de 28.11.2014, foi
consignado pela representante legal da ALDI (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento
1, Doc. 8, fls. 757 e 759):
"(...) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus
anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no
edital, referentes ao Pregão nº 16/2014 da UASG 160091 - CENTRO INTEGRADO DE
TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (...)".
"(...) ALDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ (...),
declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores (...)".
Àquela altura, emolduravam-se as irregularidades que desembocariam na configuração do delito em
análise.
O apontado ACT, fornecido pela empresa CONTROLI Serviços e Comércio de Materiais para
Construção e Informática Ltda. teria sido confeccionado, teoricamente, em condições suspeitas de falsidade
ideológica atribuída, em tese, à Sra. Luzia Lenzi Ribeiro (esposa do tio da ré e proprietária da Controli).
Apesar das fortes suspeitas a respeito da origem do documento, o MPM reconheceu que a apuração criminal
foi inexitosa nesse aspecto, para a ocasional atribuição de responsabilidade penal pela sua produção.
Esclareça-se, ainda, que a Sra. Luzia Lenzi declarou, em interrogatório, desconhecer ter preparado e sequer
assinado o Atestado em foco.
Por outro vértice, a falta da certeira identificação do autor do Atestado (reputado falso), em nada
impede que o seu uso, em situação criminosa, seja objeto de persecução penal.
Com a quebra do sigilo fiscal das empresas envolvidas e a consequente análise dos dados
disponibilizados pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, inclusive envolvendo trabalho pericial, foi
confirmado que, entre os anos de 2011 e 2014, houve apenas um registro de venda da empresa ALDI para a
CONTROLI. Porém, em contrapartida, a correspondente Nota Fiscal da operação foi anulada, na mesma data
da sua emissão (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 88, Doc. 2, fls. 3/5 e 35/37).
Na situação acima exposta reside o ponto fulcral do Processo. O ACT produzido, supostamente pela
CONTROLI e utilizado pela ALDI para se habilitar no Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx, concerne a esta
venda, cujo documento fiscal foi anulado.
Depreende-se que aquela operação de venda não subsistiu, ou seja, careceria de efeitos no mundo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
jurídico, no tocante à exigência editalícia em questão. Transmutou-se em material inidôneo para apoiar a
capacitação, a qual pretendia demonstrar.
Noutras palavras, apesar da anulação da NF (e da respectiva venda), os registros daquela suposta
negociação serviram de base para a produção de documento destinado a demonstrar, perante outrem, em
certame licitatório, a "equivocada/criminosa" habilitação técnica da ALDI. Frise-se: aqui reside o fulcro da
presente APM - a apresentação de um ACT inidôneo, falso, para completar a documentação e vencer o
certame licitatório.
O reconhecimento de ocorrência de falsidade documental está fundamentado na Sentença, da qual
se extrai (Processo relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 153):
"(...) Por todos os elementos acima mencionados, está mais que demonstrada a
falsidade do ACT apresentado (Evento 01, doc. 02, fl. 82, IPM) (...)".
Recordando, note-se que as balizas do Recurso do MPM visam à imputação pelo crime de uso de
documento falso.
Em interrogatório, os Srs. Alrimar e KARLA (irmãos empresários) reconheceram ser corriqueira a
exigência do ACT, em processos licitatórios. Indistintamente, abrangia a prestação de serviços
especializados e o fornecimento de insumos e de materiais para a Administração Pública. Numa particular
visão, afirmaram ser providência destinada a referenciar a solidez das empresas, com base no cumprimento
de seus compromissos contratuais pretéritos.
Sob o formato assinalado (apresentação de documento reputado falso), a empresa ALDI, na fase de
habilitação/confirmação de proposta do Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx, de forma fraudulenta, em
2.12.2014, apresentou documentação de qualificação inidônea.
Efetivamente, o documento foi usado para ludibriar a Administração Militar e alcançou esse
desiderato diante da homologação do resultado da licitação e da adjudicação favorável à empresa de
KARLA, concernente aos itens 11 a 19 do edital do procedimento aquisitivo da OM. Com essa forma de agir,
a ALDI alcançou expressivo montante global de negociação com a Administração Militar (valor já
mencionado).
A exigência editalícia, para a fase de habilitação, estabelecia:
"(...) 8.2.2. Qualificação Técnica 8.2.2.1.
No mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando ter fornecido suprimentos de informática. (...)".
Nos termos da Denúncia, os suprimentos de informática, relacionados no documento falso,
supostamente fornecidos pela ALDI a CONTROLI, têm a seguinte especificação:
"(...) O falso documento, com data de 19 de março de 2014, atesta o fornecimento de
250 unidades de TONNER ORIGINAL BROTHER nas especificações TN-315BK, TN315Y, TN-
315M, TN-315C, e 12 unidades de CILINDRO ORIGINAL BROTHER DR-350, DR-620 e DR-520
à empresa CONTROLI (...)".
Vê-se que a Sentença está ancorada na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Essa
conclusão está embasada, principalmente, na negativa da ré acerca da prática delitiva. Consoante o
interrogatório, KARLA apoiou-se num suposto "fluxo de funcionários" (pessoas indeterminadas), atribuindo-
lhes a responsabilidade pela utilização do documento falso, no âmbito do episódio em questão (fase da
licitação). Em essência, ao se esquivar das acusações, a ré reporta a autoria delitiva a supostos empregados
da ALDI. Todavia, não nominou ninguém (disse não se lembrar dos funcionários que teve).
Via de regra, o agente não assume a ilicitude, imputando-a a outrem, quando possível. É uma
maneira clássica de fugir à responsabilização.
As declarações da ré não têm suporte nos autos. Pelo contrário, em Relatório de Pesquisa nº
125/2020, elaborado pelo Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do MPM, restou demonstrado que a ALDI
não possuía, no ano de 2014, registro formal de empregados (Processo relacionado: APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, Evento 120, Doc. 2).
É inegável que KARLA participava da licitação em contexto e acompanhava pessoalmente todas as
suas fases, conforme demonstrado nas declarações apresentadas no certame. Ela constituía-se em sócia-
administradora da ALDI e tinha interesse direto nas negociações da empresa, sobretudo na contratação com
o Ente Público, no episódio em análise.
A operação de qualquer firma, no âmbito comercial, está focada na lucratividade e na ampliação dos
negócios.
Nesse sentido, qualquer alerta sobre o cumprimento de exigências editalícias demandaria a atuação
direta da preposta. É uma forma razoável de entender que os assuntos de interesse da firma receberiam o
tratamento/encaminhamento adequado. Assim, o fornecimento de documentos tendentes à habilitação da
empresa, em licitação em andamento, dada a sua importância, é de responsabilidade da empresária.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
Por sua experiência na área licitatória, evidentemente, KARLA estava cônscia de que o êxito
negocial, sobretudo com a Administração Pública, apenas é concretizado se eliminadas as eventuais
pendências.
Assim, mesmo que a entrega do documento, tido por falso, fosse feita por "algum pretenso
funcionário", competiria à empresária efetuar o comando (dar a ordem) para a sua concretização.
É notório que os temas de maior responsabilidade, se mal solucionados, geram repercussões, com
possíveis desdobramentos (inclusive em sede penal).
No nível de envolvimento com os "negócios", atribuído à empresária (tendo em conta, ainda, a
dimensão física da firma e a consequente proximidade com os eventuais funcionários), qualquer ignorância
alegada acerca de medidas adotadas pela ALDI (inclusive a apresentação de documentos), não passa de
retórica destinada, exclusivamente, a esquivar-se de culpabilidade, a qual, a propósito, lhe é imanente.
Em interrogatório, KARLA foi categórica ao declarar que as empresas ALDI e Bilennium (esta
pertencente ao seu irmão Alrimar) funcionavam com independência. Também, enfatizou que nunca foi
utilizado colaborador da Bilennium para auxiliar nas demandas da sua firma.
A organização do quadro de funcionários de microempresa do porte da ALDI, por ser pequeno,
contrapõe-se à versão apresentada pela ré. A dinâmica da relação empregado e empregador, nesse
ambiente restrito, ajuda no descortínio dos fatos.
O funcionário de empresa atende às ordens do patrão. Em geral, ele não toma providências de maior
responsabilidade, espontaneamente. Portanto, converge em inverossimilhança o argumento de que o
"suposto funcionário" teve o poder/autonomia de deliberação para providenciar a apresentação de
documento dessa magnitude em processo licitatório.
Numa microempresa nada escapa ao olhar do seu administrador. A aproximação entre patrão e
colaborador é característica intrínseca ao porte empresarial.
A realização das vendas e o formato adotado (vendas à vista, a prazo, sob empenho, a participação
em licitação etc), os lucros negociais obtidos, as comissões acertadas, os impostos pagos, as pendências
existentes, o conhecimento genérico do estoque, os produtos mais procurados e os de menor saída, o
contato permanente com os fornecedores, os documentos que integram o arquivo (físico e virtual) da firma
compõem, em tese, o acervo da atividade do administrador de empresa. O gestor de microempresa não
pode estar alheio a todo esse "material de trabalho", pois envolve aspectos submetidos estritamente ao seu
domínio.
Nessa direção, ressalta-se que, segundo os registros comerciais da ALDI, a Sra. KARLA exercia o
encargo de sócia-administradora. A firma foi estruturada, essencialmente, para a participação em licitações
no ramo de sua atividade e funcionava numa sala, no andar superior à Bilennium (firma do irmão Alrimar).
Não tinha sequer estoque de produtos. Dessa maneira, ao vencer os certames providenciava, perante os
fornecedores, a aquisição dos produtos que seriam entregues aos Entes Públicos. A ré, conforme as suas
próprias declarações, foi secretária na Bilennium e, nessa atividade, foi preparada para o ofício de
participação em "concorrências públicas" (aspectos extraídos da combinação entre as declarações da ré e
de seu irmão Alrimar, constantes de seus interrogatórios).
Vê-se que a negativa de autoria, na qual a argumentação defensiva se estrutura, não escapa às
diretrizes que norteiam a denominada autoria mediata.
Os supostos funcionários da ALDI não possuíam liberdade de ação ou vontade própria, por estarem
sob permanente controle da empresária.
A reveladora ausência de autonomia toma nitidez na hipótese de serem auferidos resultados
vantajosos para a empresa, fruto do expediente de empregar mecanismos reprováveis/criminosos. No caso,
sobressai a responsabilização do empresário/preposto da firma, assumida a sua condição de mandante.
No campo jurisdicional, vale mencionar precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça acerca da
tese (autoria mediata):
"(...) A teoria do domínio da organização, como espécie da teoria do domínio do fato,
desenvolvida por Claus Roxin, a explicar a autoria mediata, em que o líder da organização,
com poder de mando, determinando a prática delitiva a subordinados, autoriza a
responsabilização por esta. Precedentes (...)".
(STJ. REsp nº 1848137. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Decisão monocrática.
Julg.: 29.6.2020. Public.: DJe de 30.6.2020.)
Desta maneira, também por esse viés, a argumentação defensiva calcada em atribuir o crime a
outrem (funcionário indeterminado) não serve para elidir a culpabilidade de KARLA.
Ainda, outros aspectos expõem a responsabilidade da ré. Nesse sentido, indaga-se: como o cogitado
"Atestado" chegou à ALDI e com que interesse foi mantido em seus arquivos? O suposto funcionário da ré
(sem identificação) sabia de sua origem suspeita? Também, ele estava alertado de que o conteúdo era

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
inidôneo? O CITEx aceitaria o documento, se não fosse mediante entrega pessoal, acesso remoto ou
remessa virtual, procedidas por funcionário representante da empresa? O documento foi
protocolado/recebido na OM por satisfazer à formalidade estabelecida, inclusive no aspecto de sua aparente
idoneidade?
Estas condutas não foram questionadas no Processo. Entretanto, são dispensáveis para a elucidação
do fato, visto que as respostas às questões estão plenamente descritas nos procedimentos e rotinas formais
das instituições envolvidas no expediente licitatório. Fugir deles seria negligenciar os ganhos advindos das
boas aquisições (as quais foram rigorosas no atendimento às previsões legais).
Repise-se que o subterfúgio de ignorar os acontecimentos delitivos (imputando-os a outrem), foi
incorporado à estratégia defensiva, como linha mestra.
No entanto, o estratagema é insuficiente para extrair a culpa da ré. Na sua qualidade de gestora, ela
tem responsabilidades, as quais, inclusive, lhe impõem a pronta intervenção, diante de eventual cenário
irregular na sua empresa.
A irregularidade em tela, configuradora de ilícito, pode ter derivado da confiança de que nunca
haveria o confronto da validade documental. Várias conjecturas, captadas da subjetividade do caso,
poderiam ser exploradas.
Partindo do pressuposto de que a licitação seguia o fluxo regular, sem despertar desconfianças,
eventual averiguação seria inimaginável. Assim, não haveria motivo para maiores preocupações. Esse
cenário de casual tranquilidade/acomodação produziria o encorajamento para a prática ilícita.
Desse modo, no afã de obter êxito na licitação ("avaliada como ganha"), foi apresentado documento
falso, no intuito de comprovar a habilitação prevista. A exigência, conforme já dito, justifica-se como fator de
segurança para os negócios com o Poder Público, no intuito de eliminar os inexperientes e os aventureiros.
Dentro dos rigores impostos ao procedimento (Pregão Eletrônico em tela), apenas se suplantada
aquela etapa da licitação, a venda submetida à "concorrência pública", concretizar-se-ia com a ALDI. O
"negócio" em tela refletiria diretamente no volume de vendas e, por conseguinte, na lucratividade da
empresa. Outro resultado, diferente do previsto, sequer era cogitado. Portanto, eventual epílogo
desfavorável, seria impensável naquele cenário.
Agora, repise-se, para fugir à responsabilização criminal, a ré imputa a outrem (funcionário
indeterminado) a apresentação do documento falso no bojo do Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx.
Evidentemente, essa espécie de comportamento (modulado para eximir a culpa), está na contramão
das evidências/indícios/provas. O decreto absolutório, derivado desta espécie de panorama, deixa de lado o
exame detalhado de diversos fatores desfavoráveis à ré. O somatório dos indícios com outros componentes
persuasivos (elementos de convicção), numa interligação, permite a composição do quadro esclarecedor do
ardil, assim como um conjunto de peças que se integram permitem a montagem ilustrativa de um mosaico.
Neste caso, como resultante, a figura composta do sinistro (ilícito) recai sobre a ré.
Conforme abordado, é lícito concluir-se que as várias circunstâncias são reveladoras de que, no
contexto apurado, houve a consumação delitiva, a qual é imputada a KARLA.
4. A exposição acusatória nas Razões Recursais.
Diante dos fatores que orbitam o cenário da prática delitiva analisada e por tudo quanto ficou
demonstrado no bojo da instrução criminal, o Órgão Acusatório traz consistentes argumentos visando a
reforma da Decisão absolutória, os quais agrego às razões de decidir.
Nesse sentido, com base no acervo de provas, o MPM alude à incontestável autoria delitiva atribuída
a KARLA (associada à sua materialidade), diante da contextualização dos fatos (Processo relacionado: APM
nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 172):
"(...) Conforme restou apurado, a materialidade do delito é incontestável, segundo
comprovado pela quebra de sigilo fiscal e análise dos dados disponibilizados pela
Subsecretaria da Receita do Distrito Federal. Durante todo o período de 2011 a 2014, foi
possível identificar apenas um registro de venda da empresa ALDI para a CONTROLI, e
mesmo assim, a nota fiscal foi anulada no mesmo dia, ou seja, nunca existiu formalmente
uma única operação de compra e venda entre as empresas. Ademais, a esposa do tio da
Apelada, LUZIA LENZI, afirmou também em seu depoimento 'que viu as especificações do
Atestado e o referido material nunca foi fornecido pela ALDI'.
A própria Sentença reconheceu a existência da falsidade do conteúdo do documento,
(...)
Com relação à autoria do delito, primeiramente recorre-se ao informado pelo
Ordenador de Despesas do CITEx no documento DIEx n° 8-SALC/DA/CITEx, 'in verbis' (IPM
102-88, evento 136, documento 2, fl. 13):
'Informo ainda que não existem e-mails referentes a esse processo,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
tampouco o nome do operador da empresa que enviou as documentações.
Porém, percebe-se nas documentações enviadas pelo portal do comprasnet, em
anexo, que a Sra Karla Moreira consultou e emitiu em 01/12/2014 às
11:41:27 declaração do SICAF, declaração esta que somente quem
possui cadastro no sistema consegue emitir, e assinou como
representante legal na proposta enviada. (g.n.)'
Ora, o fato de a Apelada assinar como representante legal da proposta enviada
demonstra não somente que ela tinha conhecimento da documentação acostada, ou seja,
conhecimento da utilização do atestado falso, como também fica comprovado que, na pior
das hipóteses, dirigiu finalisticamente a atividade de supostos 'demais agentes',
considerando ainda que, segundo a própria Apelada, a empresa ALDI era pequena e
consistia apenas em um escritório voltado exclusivamente para participação em
procedimentos licitatórios, sem depósito ou estoque de materiais para
comercialização no varejo.
(...) é evidente a carência de interesse de funcionários em praticar tal delito, pois,
como é sabido, supostos funcionários, que recebem vencimentos mensais fixos, não se
beneficiariam em absolutamente nada na consagração da empresa como vencedora do
certame. Qualquer interesse nesse sentido só poderia ter partido da sócia-administradora à
época, ora Apelada.
(...)
Consoante ficou demonstrado, não há registro de funcionários na ALDI durante o
período em que foi cometido o crime. A Apelada, por ocasião do interrogatório (evento 108,
vídeos 5 e 6), apesar de alegar que a empresa possuía funcionários, não soube informar se
eram registrados em CTPS ou até mesmo a quantidade ou sequer o nome de um deles.
Porém, ainda que pareça não se recordar de nada do período do cometimento do crime
com relação aos funcionários, soube afirmar com precisão que foi um terceiro quem
realizou a juntada do documento falso, utilizando seu acesso e senha do Comprasnet, para
viabilizar a participação de sua empresa no certame.
A r. Sentença, ao colocar em dúvida a autoria do uso do documento falso,
fundamentou-se em um suposto 'fluxo de funcionários', jamais provado - afinal sequer o
nome de um deles foi mencionado, quanto mais de dois, três -, e também em uma
aventada 'mistura' entre as empresas BILLENIUM e ALDI, cujos sócios, ALRIMAR e KARLA,
em juízo, negaram existir e ainda produziram prova da total independência entre
as empresas, inclusive por meio do testemunho prestado pelo contador, Sr. JAIME
VENÂNCIO DE MORAES, que assegurou que as empresas tinham sede própria, livros
contábeis próprios, honorários distintos e contabilidade, inscrição e registros próprios. Além
disso, o contador disse que todos os empregados eram registrados e que não tinha
conhecimento de outras categorias de trabalhadores.
Saliente-se que a Declaração de Elaboração Independente de Proposta foi emitida em
nome de KARLA MOREIRA RIBEIRO (IPM 102-88, evento 135, documento 3, fl. 30) e a
Proposta de Preço encaminhada ao CITEx possui a assinatura de próprio punho de KARLA,
como representante legal da empresa (IPM 102-88, evento 135, documento 3, fls. 3-4). Não
há o menor indício da participação de terceiro na prática da conduta. E, como dito antes,
ainda que houvesse, não há dúvidas de que seria a mando de KARLA, em benefício de sua
empresa, mediante a liberação de seu acesso e senha pessoais no Comprasnet. (...)
Por fim, consciente de serem esferas jurídicas diferentes, mas considerando tratar-se
de crime cometido no seio de procedimento licitatório, trago ao presente recurso o
entendimento prevalente no Tribunal de Contas da União quanto ao caso em tela:
Acórdão 2077/2007 - Plenário
(...) 15. Ora, todos os documentos apresentados pelas empresas
licitantes são de sua inteira responsabilidade. Portanto, se a empresa
pretendia esquivar-se da responsabilidade quanto ao documento falso que
apresentara junto à licitação pública, deveria trazer aos autos elementos
suficientes para afastar sua participação no ato ilícito.
16. Ademais, atribuir, por si só, a outrem a origem do documento
não exime a empresa de responder pelo documento por ela
apresentado. (g.n.)
Acórdão 548/2013 - Plenário

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
(...) 7. Em Acórdão 767/2005 - Plenário, de 23/06/2005, o Ministro-Relator
Walton Alencar Rodrigues dispõe que: 'A responsabilidade pela
regularidade das certidões apresentadas em procedimentos licitatórios
é da pessoa jurídica interessada no certame e o seu representante legal
não se pode eximir, atribuindo a fraude a subordinado. (...)
Além disso, cabe assinalar que não socorre à empresa a alegação de
que seu corpo diretivo não teve conhecimento da ocorrência, haja vista
ser tarefa delegada a terceiros. Consoante já defendido pelo Tribunal, a
responsabilidade pela apresentação das certidões é da pessoa jurídica
participante da licitação, não sendo razoável atribuir a fraude a
subordinado ou eventual contratado. (g.n.)"
Portanto, a argumentação acusatória é consistente e expõe a contextualização dos fatos, os quais
reportam à prática ilícita do uso de documento falso, perpetrada no bojo do processo licitatório em foco, cuja
responsabilização recai em KARLA.
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM é pela responsabilização criminal da ré, haja vista a presença dos
elementos incriminadores nos fatos sob análise, reveladores da autoria delitiva.
A Parecerista enfatiza que a aspiração acusatória, com a consequente reforma da Sentença, merece
provimento. Consta no Parecer (Evento 6 desta Apelação):
"(...) a autoria e a materialidade delitivas restam incontestes tendo em vista que a
apelada era a sócia-representante da empresa ALDI e utilizou-se de um Atestado de
Capacidade Técnica falso, encaminhamento ao pregoeiro, via 'Comprasnet', no dia
02/12/2014, na fase de habilitação/confirmação de proposta, com o desiderato de
comprovar a então capacidade da licitante no fornecimento dos bens/serviços contidos no
edital do certame.
Ressalte-se que o aludido Atestado de Capacidade Técnica sabidamente falso restou
devidamente comprovada a contrafação via perícia técnica e prova testemunhal, como
reconhece a própria sentença atacada.
Forçoso concluir, assim, que não deve prosperar a alegação de insuficiência de provas
para a condenação, como decidiu o Juízo 'a quo', ou de aplicação do princípio do 'in dubio
pro reo', como requerido pela Defesa, porquanto o conjunto probatório harmonioso coligido
aos autos aponta para a prática do delito em questão, sem qualquer excludente de ilicitude
e/ou de culpabilidade apto amparar a acusada (...)".
6. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial da Corte constam precedentes que destacam a culpabilidade de agente,
por prática do crime de uso de documento falso, em situações semelhantes às verificadas neste Processo.
Trago à colação, os seguintes julgados:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA O SURSIS PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ÍNTEGRA. I - A infração penal de uso de documento falso é
um delito de tipo remetido, acessório e formal, de consumação antecipada, cuja operação
é de forma livre. II - A prova técnica pode ser dispensada quando há elementos persuasivos
e certos da fraude operada no suporte documental. A falsidade documental se verificou por
expediente administrativo, em análise pericial de processos licitatórios do 32º Grupo de
Artilharia de Campanha. III - A autoria não pode circunscrever-se somente a quem pratica
pessoal e diretamente a figura delituosa, mas deve compreender igualmente quem se
serve de outrem como instrumento, na forma de autoria mediata. Os empregados se
encontravam sob a absoluta subordinação trabalhista e constante participação e
fiscalização da verdadeira gestora do negócio, caracterizada a autoria mediata. (...) VII -
Recursos conhecidos e não providos. Decisão Unânime".
(STM. Apelação nº 7000226-92.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julg.: 22.9.2020. Public.: DJe de 4.11.2020) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. (...) SELEÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA.
MATERIALIDADE DELITIVA. (...) BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS
CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. (...) DECISÕES POR MAIORIA. (...) Os delitos de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/11/2021 22:07:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034cec09
falsificação de documento e de uso de documento falso têm por finalidade resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à
Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano econômico às
Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública promovido
pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese
em que o agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento
falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam
do pleito e acreditavam em sua lisura. O postulado da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a fé pública, tendo em vista a credibilidade depositada pela sociedade nos
documentos em geral. (...) Recursos não providos. Decisões por maioria.
(STM. Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 22.10.2020. Public.: DJe de 16.11.2020) (Grifo nosso.)
7. A Conclusão.
À evidência, a conduta perpetrada pela Sra. KARLA configurou a prática ilícita de Uso de Documento
Falso (art. 315 do CPM), ainda que utilizados os critérios relativos à autoria mediata.
As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas, pois, deliberadamente, no intuito de
atender requisito editalício para a contratação com a Administração Militar (fornecimento de suprimentos
para impressoras), foi apresentado, via sitio na internet "Comprasnet", o ACT inidôneo alusivo à empresa
ALDI, na fase de sua habilitação no Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx.
A autoria e a materialidade encontram-se demonstradas. A culpabilidade da agente está delineada,
sobretudo, diante de seus elementos característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e
a exigibilidade de conduta diversa.
Como estratégia de defesa não restou alternativa à ré, para fugir da culpa, senão atribuir a
responsabilidade da ilicitude a outrem, no caso, um agente desconhecido.
Por isso, a pretensão acusatória deve prosperar. Dessa forma, impõe-se a reforma da Sentença
atacada.
A dosimetria da pena segue detalhada, com a sua pertinente individualização.
Na primeira fase, apesar da primariedade da ré, a maneira como efetuada a dissimulação, a sua
atitude de indiferença acerca da prática delitiva, tendentes a demonstrar eventual normalidade aos atos
perpetrados influem em seu desfavor. Também, a mácula deixada à licitação em comento, diante dos
potenciais prejuízos impostos à Administração Militar e aos demais concorrentes, deve ser sopesada.
Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão (art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM).
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes que devam incidir.
Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou de diminuição da pena.
Portanto, a sanção final resulta em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
A ré faz jus à concessão da suspensão condicional da pena e à fixação do regime aberto, para o
eventual cumprimento da sanção.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença
questionada, condenar a civil KARLA MOREIRA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM; concedo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designo o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o
direito de recorrer em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção,
conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 08/11/2021 13:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012301218ee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000304-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MIILITAR
APELADA: KARLA MOREIRA RIBEIRO
ADVOGADO: DR. EDSON BRITO COSTA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares, uma vez
que negava provimento ao apelo ministerial e mantinha
incólume a Sentença recorrida, pelas razões expostas a seguir.

Inicialmente, coube esclarecer que a Denúncia (Processo nº
7000147-74.2020.7.11.0011, evento 1, DENÚNCIA1) foi oferecida
em desfavor dos civis Alrimar Moreira Ribeiro, Karla Moreira
Ribeiro e Luzia Lenzi Ribeiro, em razão de supostas fraudes
ocorridas no Pregão Eletrônico nº 16/2014, realizado pelo Centro
Integrado de Telemática do Exército (CITEx).

Os delitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, têm
por finalidade assegurar o caráter competitivo nos
procedimentos licitatórios, visando alcançar a lisura e a
impessoalidade nas compras públicas. Trata-se de delito
material, que exige para a sua consumação que realmente
ocorra a frustração ou a fraude ao procedimento licitatório.

In casu, imputou-se aos acusados Alrimar Moreira Ribeiro e Karla
Moreira Ribeiro a conduta de terem frustrado, mediante a
combinação de preços, o caráter competitivo do procedimento
licitatório; em relação à acusada Karla Moreira Ribeiro imputou-
se, também, a conduta de utilizar atestado de capacidade
técnica falso, visto que, supostamente, os materiais que
constaram no Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em análise,
como se tivessem sido fornecidos à empresa CONTROLI, não
foram efetivamente entregues; e, em relação à acusada Luzia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 08/11/2021 13:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012301218ee
Lenzi Ribeiro imputou-se a conduta de fornecer o ACT cujo teor
está sendo acusado de ser falso.

Decorreu o trânsito em julgado da Sentença para a Defesa dos 3
(três) acusados, respectivamente, ALRIMAR e KARLA, em
30/3/2021; e LUZIA, em 25/3/2021.

No que tange ao Parquet, a Sentença absolutória tornou-se
imutável em relação aos acusados ALRIMAR e LUZIA, em
30/3/2021. Reflexamente, encontrou-se englobada, também, a
absolvição de KARLA, quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei
nº 8.666/1993 (Processo nº 7000147-74.2020.7.11.0011, evento
153, SENT1).

No entanto, o Órgão Ministerial interpôs, tempestivamente, a
presente Apelação restrita ao crime capitulado no art. 315 do
CPM, diante da absolvição de Karla (Processo nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, evento 172, RAZAPELA1).

O MPM pleiteou a reforma da Sentença, exarada em 11/3/2021
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM, que absolveu a Ré, da acusação da prática de crime de
uso de documento falso, art. 315 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea c, do CPPM.

Para tanto, o Representante do Órgão Ministerial afirmou
estarem presentes autoria e materialidade do delito.

O crime de uso de documento falso, ínsito no art. 315 do Código
Penal Militar, assim estabelece:
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados
ou alterados por outrem, a que se referem os artigos
anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.".

Este crime não foi punido na forma culposa, por falta de previsão
legislativa, ou seja, obrigatoriamente, houve exigência de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 08/11/2021 13:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012301218ee
comprovação cabal do dolo para impor condenação. No caso de
insuficiência de provas ou até mesmo sua ausência, o caminho
seria, obrigatoriamente, a absolvição.

Antes de verificar o dolo em usar documento falso, faz-se
necessária a certeza sobre a falsidade do documento, em
raciocínio dedutivo lógico, pois, caso haja dúvida sobre o
documento, prejudicada estará a própria tipicidade, pela
ausência de certeza sobre a presença de uma das elementares
do art. 315 do CPM.

Ressaltou-se que, do Relatório de Auditoria Especial nº
05.004/2018, constatou-se que foram identificadas algumas
impropriedades em todos os pregões analisados, porém não
foram evidenciadas irregularidades quanto aos atos praticados
pelos agentes do Centro Integrado de Telemática do Exército. As
aquisições realizadas foram consideradas regulares e não foi
constatado prejuízo à Administração Militar.

Como se verificou nos depoimentos testemunhais, não se pode
auferir com plena certeza se o documento é falso ou não, assim
como não foi possível apurar com solidez que a suposta
falsificação teria partido da Ré ou não.

Essa incerteza foi primordial para caracterizar a dúvida quanto à
falsidade documental.

Assim, por conseguinte, a dúvida se estende ao próprio crime de
uso de documento falso, porque não se sabe se realmente houve
falsidade intrínseca no documento examinado.

Por segundo, o argumento concreto para negar provimento ao
recurso ministerial é a ausência de elemento robusto de prova
para caracterizar o dolo.

Para que se perfaça o crime de uso de documento falso é
necessária a presença do elemento subjetivo: dolo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 08/11/2021 13:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012301218ee
Uma simples dúvida sobre a falsidade do documento pode
afastar esse crime.

Nas sábias palavras de Guilherme de Souza Nucci, em seu
Código Penal Militar Comentado, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013. p. 420, in verbis:
"A dúvida quanto à falsidade pode elidir o crime, pois, em
tese, afasta o dolo, que deve ser abrangente, isto é,
envolver todos os elementos objetivos do tipo. Entretanto,
sendo o delito passível de punição por dolo direto ou
eventual, caso o agente faça uso de documento por mera
imprudência, a conduta é atípica.".

Também a jurisprudência desta Corte caminha em igual sentido,
in verbis:
"No crime de uso de documento falso, o dolo está
consubstanciado na vontade de usar o documento,
reconhecendo a falsidade independentemente da obtenção
de qualquer proveito ou de causar prejuízo. Necessário,
entretanto, que o agente tenha conhecimento de que o
documento que irá usar é falso." (Apelação nº 9-
55.2009.7.03.0103/RS, Plenário, Relator Ministro Olympio
Pereira da Silva Junior, 22 de março de 2012).

Nos autos houve depoimentos testemunhais contraditórios
quanto ao uso de Atestado de Capacidade Técnica (ACT),
ideologicamente falso, com o escopo de habilitar a empresa ALDI
no certame.

Pela obscuridade e pela falta de clareza sobre o documento
supostamente falso, é inviável afirmar que houve dolo da Ré na
prática do crime previsto no art. 315 do CPM.

A Sentença foi precisa ao enfatizar os elementos que ensejam a
dúvida (Processo nº 7000147-74.2020.7.11.0011, evento 153,
SENT1), in verbis:
"No caso, alega-se que os acusados (e irmãos) Alrimar
Moreira Ribeiro e Karla Moreira Ribeiro, que eram sócios,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 08/11/2021 13:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012301218ee
respectivamente, das empresas BILENNIUM INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA - EPP e ALDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA LTDA - ME, teriam agido em comunhão de
desígnios ao combinarem previamente os valores unitário e
globais de itens que disputaram no pregão mencionado.
Supostamente o conluio teria sido apto a proporcionar a
vitória da ALDI em alguns itens do certame.

As acusações contidas na inicial não foram comprovadas da
forma como mencionadas. O que se constatou foi que a
prática de inserir como valor inicial das propostas aquele
contido no valor de referência que consta do edital de
licitação é algo comum entre as empresas. Percebe-se que
as alegações no sentido de que os acusados eram irmãos,
possuíam mesmo contador, funcionavam no mesmo
endereço, entre outras, perdem valor, visto que ficou
demonstrado que mesmo que tivessem agido em conluio
dois seriam os obstáculos na prática: primeiro, que essa
conduta é comum a várias outras empresas que
participaram do pregão e, segundo, que não é suficiente
para frustrar o caráter competitivo que se almeja.

Para a constatação da inexistência do crime em questão foi
crucial o depoimento do então pregoeiro, o agora civil
Ricardo Paião de Oliveira, que afirmou ser comum empresas
apresentarem o mesmo valor de proposta inicial, o que, a
priori, não representa nenhuma irregularidade. Nos termos
do depoimento testemunhal, se apenas duas empresas
fizessem combinação de preços seria possível o pregão ser
prejudicado caso elas aplicassem a estratégia de uma das
licitantes figurar como "coelho", em que esta apresenta um
valor bem abaixo do valor de referência e faz as outras
empresas desistirem do certame. O que não ocorreu. Fora
dessa hipótese, caso duas empresas combinassem preço
uma terceira poderia cobrir a proposta. Ademais, como bem
ressaltou o depoente, é comum as licitantes apresentarem
como proposta inicial o valor de referência que consta do
edital.
[...]

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 08/11/2021 13:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012301218ee
O delito de uso de documento falso tem por finalidade
resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos
procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano
econômico às Forças Armadas, a utilização de um
documento falso representaria efetivo prejuízo ao serviço da
seleção pública promovido pelo CITEx, haja vista que
ocorreria uma injusta habilitação da empresa que o
utilizasse. No caso, a ALDI consagrou-se vencedora nos itens
11 a 19 do grupo 3 no pregão eletrônico nº 016/2014, o que
se questiona é a legalidade da documentação apresentada
para a sua habilitação.".

A propósito, repisou-se a sabedoria presente na jurisprudência
desta Corte, conforme se depreende do julgado, unânime, que
manteve a absolvição na Apelação nº 0000054-
25.2010.7.03.0103, da relatoria do Ministro José Coêlho Ferreira,
exarado em 14 de setembro de 2011, in verbis:
"14. Portanto, partindo-se da premissa de que não há provas
suficientes para justificar o decreto condenatório, atuou com
acerto o Conselho julgador ao sustentar que a prova é
duvidosa, devendo prevalecer, no caso, o benefício da
dúvida em favor do réu, ou seja, aplica-se, inevitavelmente,
o princípio in dubio pro reo.".

No mesmo sentido, sobre a incidência do aludido princípio, o
Pretório Excelso assim se posicionou, em 4 de novembro de
2010, no julgamento unânime da Ação Penal 427/SP, da relatoria
da Ministra Cármen Lúcia, in verbis:
"11. Não se está a dizer que o acusado teria, ou não, sido o
autor da prática imputada como crime, mas, nos limites
desta ação penal, conclui-se não existirem provas
suficientes para a condenação, devendo ele ser absolvido.
Para a condenação requerida, teria sido imprescindível a
certeza dos fatos e de sua autoria. A menor dúvida a
respeito acena para a necessidade de reconhecimento
judicial da inocência do réu. Indícios, mesmo que
considerados fortes como alegado pelo Ministério Público,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 08/11/2021 13:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012301218ee
não podem sustentar um decreto condenatório.

12. Sopesadas as provas carreadas, tem-se, portanto, que a
versão do Ministério Público não merece guarida à míngua
de substrato jurídico razoável, sendo inarredável a conclusão
de que a versão apresentada revela contornos de mera
conjectura, insuficiente para a condenação do réu, mesmo
porque, no processo criminal, tudo o que oferece duas
vertentes lógicas não permite ao magistrado concluir em
prejuízo do acusado.

13. O interesse do Estado não é condenar, menos ainda
inocentes, mas proporcionar um julgamento justo,
observados os princípios da ampla defesa e do contraditório
para, ao final, prover, de modo adequado, segundo o direito
e pelos elementos comprovados no caso concreto, a
jurisdição, absolvendo ou condenando o réu, nesse último
caso, como fruto de prova induvidosa.

Na espécie em pauta, o conjunto probatório não se dota de
fundamento suficiente para a condenação do acusado. Para
a condenação exige-se a certeza, não bastando, sequer, a
grande probabilidade.

Deve assim, na espécie vertente, ser aplicado o
indispensável brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, em
matéria criminal, qualquer dúvida deve prevalecer em favor
do acusado, sendo temerária a condenação que não
advenha de prova límpida, incontestável.".

Na doutrina são precisas as palavras do mestre Fernando da
Costa Tourinho Filho, que afirma em seu Código de Processo
Penal Comentado, p. 969, vol. 1, que, in verbis:
"[...] uma condenação é coisa séria; deixa vestígios
indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo
resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes
desse fato, não podem eles, ainda que intimamente
considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de
uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a
materialidade delitiva.".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 08/11/2021 13:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012301218ee

A conclusão foi de que os fatos foram relevantes, a evidenciar a
existência de dúvida, inviabilizando a condenação, o que leva ao
desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público
Militar.

Foi o suficiente.

Ante o exposto, neguei provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo a Sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Revisor